Tribunal: TJMT
Processo: 0003979-39.2018.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0003979-39.2018.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Criminal de Alta Floresta.
Apelante: LEANDRO DE BRITO GODOY.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 15/07/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – REJEITADA - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E FALSIDADE DE IDENTIDADE - CONDUTAS TÍPICAS – AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, não há como se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que não decorreu o prazo exigido no artigo Art. 30 da Lei n.o 11.343/06 para o crime de porte de drogas, tampouco o prazo previsto no artigo 109, VI do CP. Rejeito tal preliminar.
2. Comprovado nos autos que o réu se utilizou de falsa identidade no momento da abordagem policial e posterior prisão em flagrante delito, incorrendo na prática do crime previsto no artigo 307 do CP.
3. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade da droga não retira a potencialidade lesiva da conduta prevista no art. 28, da lei no 11.343/2006.
4. O art. 28 da Lei 11.343/06 não fere os princípios constitucionais da intimidade e privacidade, pois tem por finalidade proteger os direitos fundamentais constitucionais indisponíveis ligados à vida e à dignidade da pessoa humana.
5. O princípio da insignificância não tem aplicabilidade em crimes que envolvem entorpecentes, mesmo sendo pequena a quantidade apreendida, pois a norma visa resguardar a saúde pública.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003979-39.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO DE BRITO GODOY - CPF: 030.842.871-47 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022